Tribunal: TJES
Processo: 5006843-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006843-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL STOCKL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob o fundamento de inexistência de prescrição e possibilidade de redirecionamento ao sócio com base em dissolução irregular da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição no redirecionamento da execução fiscal; ii) definir se há nulidade por ausência de prévia inclusão do sócio no processo administrativo ou na CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O termo inicial para contagem do prazo de redirecionamento é a tentativa frustrada de citação da empresa, conforme Tema 981 do STJ.
4.
Pedido de redirecionamento foi formulado dentro do quinquênio legal, afastando a alegação de prescrição. 5. Não se exige prévia inclusão do sócio no processo administrativo fiscal ou menção expressa na CDA quando comprovada dissolução irregular e gestão de fato.
6.
A responsabilidade tributária do sócio de fato foi reconhecida judicialmente, sendo suficiente para o redirecionamento.
7.
A absolvição criminal não impede a cobrança fiscal, dada a autonomia entre as esferas penal e tributária.
8.
A prática de ato que reconheça o débito, como a indicação de bens à penhora, interrompe a prescrição (CTN, art. 174, parágrafo único, inciso IV).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
O prazo para redirecionamento da execução fiscal conta-se da primeira tentativa infrutífera de citação da empresa executada.
11.
A responsabilização do sócio de fato não exige processo administrativo prévio nem menção na CDA quando demonstrada a dissolução irregular.
12.
A absolvição criminal não obsta a exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído.
13.
A prática de ato de reconhecimento do débito interrompe o prazo prescricional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
M
IGUEL STOCKL
em face de r. decisão (evento 64971554), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que, na execução fiscal de nº 5000001-71.2016.8.08.0055, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora agravante, de
MONTE VERDE MERCANTIL STOCKL
e
NICOLAU RESSTEL
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada por aquele.

O magistrado de primeiro grau fundamentou que “
o prazo de cinco anos deve ser contado a partir da certidão correspondente, registrada no ID 172156/172152, em 20/03/2017. Assim, o termo a quo é demarcado em 20/03/2017 e o termo ad quem é limitado em 25/03/2019, quando o exequente requereu o redirecionamento da execução para o sócio Miguel Stockl (ID 2102398). Portanto, não se configura o decurso do prazo quinquenal alegado pelo excipiente.
” (evento 64971554).

Asseverou que “
a CDA constitui prova pré-constituída da dívida tributária e goza de presunção de liquidez e certeza. Não há exigência legal de que os responsáveis solidários sejam incluídos no processo administrativo, pois a responsabilidade deles pode ser verificada posteriormente, quando evidenciado seu vínculo com a gestão da empresa devedora.
” (evento 64971554).

Registrou, ainda, que “
a possibilidade de Cobrança na Execução Fiscal se faz legítima, tendo em vista: (i) a autonomia do crédito tributário, a exigência dos tributos não depende de condenação penal, mas da constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal, conforme o art. 142 do CTN; (ii) o efeito limitado da absolvição penal, como não houve reconhecimento da inexistência do fato gerador dos tributos, a cobrança fiscal segue válida; (iii) o vínculo com outra empresa, a execução fiscal menciona a empresa Monte Verde Mercantil Ltda., enquanto a ação penal envolvia a Aracê Mercantil Ltda.
” (evento 64971554).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo para redirecionamento da execução fiscal conta-se a partir da tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica, vide o tema 981 dos recursos especiais repetitivos:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. (REsp n. 1.645.333/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022.)

A tentativa de citação da pessoa jurídica executada por via postal foi infrutífera em 20 de março de 2017 (evento 172156), sendo que a súmula nº 435 do STJ presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem a devida comunicação às autoridades fazendárias.

Impende destacar que o pedido de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do agravante foi formulado (evento 2102398) em 25 de março de 2019, ou seja, dentro do quinquênio legal, inexistindo prescrição.

Uma vez notificado o lançamento e havendo impugnação ou recurso administrativo, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN. Durante a suspensão da exigibilidade, não há que se falar em fluência do prazo prescricional para a cobrança judicial, que somente se inicia após a constituição definitiva do crédito, ou seja, após o exaurimento da instância administrativa, conforme preceitua a Súmula 622 do STJ.

Ademais, percebe-se que a responsabilidade do agravante foi reconhecida com base em elementos que o vinculam como sócio de fato e gestor da empresa devedora, inclusive com base em decisão judicial proferida na execução fiscal de nº 0000963-97.2007.8.08.0055, que reconheceu a sociedade de fato (evento 27930589) e atuação na gestão da empresa executada Monte Verde Mercantil LTDA.

Como bem pontuou o magistrado de primeira instância, da ação de nº 0000963-97.2007.8.08.0055, depreende-se que: “
(i) conforme fls. 184, colacionado nestes autos sob o ID 27930589 – pág. 93, foi consubstanciado, por meio de decisão exarada em 04/08/2015, que o executado, Miguel Stockl, seria um dos verdadeiros proprietários da empresa executada, exercendo funções de sócio, apesar de não constar no Contrato Social como tal; (ii) em 05/07/2017 (data do protocolo), o exequente tomou conhecimento desse fato, peticionando o redirecionamento da execução para o então sócio, Miguel Stockl, identificado nos presentes autos pelo ID 27930592; (iii) foi requerido a reunião processual da presente [...].
” (evento 64971554).

Nesse contexto, restam preenchidos os pressupostos do art. 135, inciso III, do CTN para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do agravante, que dispensa a participação prévia no processo administrativo que deu origem às certidões de dívida ativa de nº 00155/2013, nº 02877/2013 e nº 04774/2015 (fls. 02-04 do evento 56060). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÓCIO-GERENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. 1. A recorrente defende ser necessária a instauração do processo administrativo para atribuição de sua responsabilidade. 2. Dentre os argumentos do acórdão impugnado, a parte deixou de refutar fundamento que também lhe faz responder pela dívida tributária, independentemente de o nome constar da CDA. 3. A não contestação de fundamento suficiente para manter o julgado combatido atrai a aplicação do óbice do enunciado 283 da Súmula do STF. Tal circunstância inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 4.
No caso de redirecionamento por dissolução irregular, não se mostra imprescindível procedimento administrativo para responsabilização do sócio-gerente da empresa, condição esta de conhecimento público. Havendo indícios de dissolução irregular, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte elidir, na ação própria, a sua responsabilidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.747.345/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 9/4/2021.)

A exigência de um procedimento administrativo de responsabilização ou a retificação da CDA após a constatação da dissolução irregular em juízo seria uma formalidade excessiva (burocracia inútil) que retardaria o andamento da execução, sendo que a prova da responsabilidade já foi judicialmente aferida (sócio de fato em 2015). O que se exige é que o Fisco demonstre a ocorrência da hipótese de redirecionamento (o que foi feito com base na Súmula 435/STJ e na prova emprestada).

Acrescente-se, ainda, a título argumentativo, que

a prática de ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito tributário, como a indicação de bens à penhora, configura causa interruptiva da prescrição
, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Por conseguinte, não há que se falar em irregularidade no redirecionamento (art. 135, inciso III, do CTN), dada a gestão de fato da empresa executada por parte do agravante, ainda que tenha sido absolvido na esfera criminal, bem como pelo fato de que o prazo quinquenal da prescrição foi contado a partir do momento em que a autoridade fazendária teve ciência da dissolução irregular da pessoa jurídica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.